Tribunal: TJMT
Processo: 0011315-60.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011315-60.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), EVANGELISTA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 474.032.091-68 (APELADO), NILSON PORTELA FERREIRA - CPF: 627.435.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS DE MATERIAIS
– PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INSTALAÇÃO DE INTERNET – NÃO REALIZADA – TAXA DE INSTALAÇÃO - DEVOLUÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É caso de determinar a restituição da taxa de instalação despendida pelo consumidor, em razão do cancelamento da relação jurídica antes do início da prestação de serviço.

O atraso na devolução da taxa de instalação não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na inscrição do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL 0011315-60.2016.8.11.0041

Apelante:
CLARO S.A.

Apelado:
EVANGELISTA RODRIGUES DA SILVA

7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por CLARO S.A.

Ação:
Indenização por danos materiais e danos morais.

Sentença:
julgou procedente a ação, para condenar a CLARO S.A. à restituição de R$199,80 a título de dano material, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do desembolso, bem como, ao pagamento de reparação a título de danos morais no valor de R$10.000,00, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária desde a sentença.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Apelação (Id 184548938):
Alega que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor fixado a título de indenização se mostra excessivo. Afirma não haver dano material, devido à ausência de prova de que o autor desembolsou a quantia de R$199,80. Assevera a desproporcionalidade dos honorários de sucumbência e requer a redução.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, redução do valor indenizatório.

Sem contrarrazões (ID 185313689 – Certidão).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
CLARO S.A.

Ação:
Indenização por danos materiais e danos morais movida por
Evangelista Rodrigues Da Silva
em face de
CLARO S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação, para condenar a CLARO S.A. à restituição de R$199,80 a título de dano material, acrescidos de juros de 1% e correção monetária, bem como, ao pagamento de reparação a título de danos morais no valor de R$10.000,00, com a correção de 1% ao mês a partir da sentença.

Condenou ainda a requerida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Narra o autor que assinou um plano de internet com a requerida Claro, pelo valor mensal de R$199,80.

Afirma que a requerida não realizou a instalação e tampouco restituiu o valor, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é o caso de afastar as indenizações por danos materiais e morais ou, subsidiariamente, de reduzir o valor indenizatório arbitrado.

T
rata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Assim, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Em que pesem as alegações da operadora apelante, verifica-se que houve, de fato, a contratação do serviço, no entanto a requerida não realizou a instalação da internet, nem demonstrou as alegadas tentativas de contato com o autor. Aliás, em sua contestação, sequer menciona ter restituído o valor pago pelo autor.

Desse modo, mostra-se abusiva a conduta da operadora requerida. Logo, é caso de manter a condenação por dano material imposta pelo juízo de origem.

No que diz respeito aos danos morais, incumbe ao autor demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não há nos autos demonstração do dano.

Embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INTERNET – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET – INSTALAÇÃO DE CABOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE SINAL – ALEGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE TÉCNICA EM RELAÇÃO AO LOCAL DE INSTALAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE EFETUAR A INSTALAÇÃO OU CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – SERVIÇO INSTALADO APÓS O SENTENCIAMENTO DO FEITO – CONTROVÉRSIA RELACIONADA AOS DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Ajuizada a ação de obrigação de fazer diante da indisponibilidade técnica verificada no local de instalação dos serviços de internet contratados, e tendo sido efetuado o serviço somente após o sentenciamento do feito,
cinge-se a controvérsia em relação à indenização por danos morais, sendo que, neste aspecto, não restou comprovado que o autor tenha, em razão dos fatos narrados, sofrido qualquer abalo emocional, sendo de rigor, portanto, a manutenção da r. sentença, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.
(TJSP; Apelação Cível 1012918-20.2022.8.26.0011; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2023; Data de Registro: 28/04/2023)

APELAÇÃO. Responsabilidade Civil. Ação de indenização por danos morais. Expectativa de instalação de serviços de telefonia fixa, internet banda larga e TV a cabo. Impossibilidade técnica previamente avisada ao cliente.
Inexistência de danos morais indenizáveis. Ausência de nexo de causalidade. Mero aborrecimento. Mantida r. sentença. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1002629-67.2019.8.26.0032; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/01/2020; Data de Registro: 20/01/2020)

Dessa forma, não se mostra pertinente condenar a requerida ao pagamento de danos morais quando não houve indícios de ofensa aos direitos da personalidade do consumidor.

Por derradeiro, no tocante ao ônus sucumbencial, verifica-se que a parte autora pleiteou o recebimento de indenização por danos materiais e morais, contudo foi vencedora em relação a apenas um desses pedidos. Assim, resta caracterizada a sucumbência recíproca e, portanto, o ônus deve ser dividido entre os litigantes.

Nessa perspectiva:

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - COBRANÇA INJUSTIFICADA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - REPARAÇÃO DEVIDA - VALOR - MAJORAÇÃO - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO - SUCUMBÊNCIA - ÔNUS REDIMENSIONADOS - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. A inscrição em cadastros de inadimplentes é indevida e gera o dever de indenizar quando não comprovada a contratação dos serviços que teriam originado o débito apontado. Se o valor fixado a título de reparação por danos morais não se revela adequado à causa e está dissonante da jurisprudência, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e do critério satisfativo-pedagógico da medida, deve ser majorado. Os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súm. n. 54 do STJ). Não há interesse recursal na pretensão de alteração do termo inicial para incidência da correção monetária para a data do arbitramento quando assim já ficou definido na sentença. Com a procedência apenas parcial dos pedidos do autor, a sucumbência é recíproca, e a distribuição dos respectivos ônus deve ser proporcional ao decaimento de cada litigante. (TJMT - Ap 19665/2018, DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - SENTENÇA SATISFATORIAMENTE MOTIVADA - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - AFIRMAÇÃO IMPROCEDENTE - ACIDENTE COM TOMBAMENTO DE CARGA - ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR - NÃO ESPECIFICAÇÃO - ARGUIÇÃO DESCABIDA - DANOS MATERIAIS MANTIDOS - RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA

RECÍPROCA - DECAIMENTO DOS DANOS MORAIS - REDISTRIBUIÇÃO DESSA VERBA - RECURSO DO AUTOR

- JUROS DE MORA A CONTAR DO EVENTO DANOSO - PEDIDO DESPROPOSITADO - RELAÇÃO CONTRATUAL - INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. Não há cerceamento de defesa se o julgamento antecipado do feito está fundamentado na desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão. Quando a sentença trata todas as questões expostas na lide de forma fundamentada, precisa e completa, o fato de ter sido concisa não a torna nula.

A alegação de que o acidente ocorreu por motivo de força maior deve estar devidamente configurada, sob pena de não ser acolhida.
Se a parte pleiteou dano moral e material e foi vencedora em relação a apenas um desses pedidos, está caracterizada a sucumbência recíproca, devendo ser redimensionado esse ônus entre os litigantes.
Nas relações contratuais, os juros de mora referentes ao dano material incidem a partir da citação. (TJMT - Ap 156683/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Por fim
, fixam-se os honorários advocatícios em 10% do valor
da condenação.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,
com a reforma da r. sentença

para determinar a restituição do valor pago pela parte autora na forma simples

e afastar a condenação da operadora requerida ao pagamento de indenização por danos morais.
Altera-se
a distribuição da sucumbência,
a fim de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, à proporção de 70% para a requerida e 30% para a parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023